Tribunal: STF
Processo: Rcl 48688
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) nos autos do Processo 0001967-17.2010.5.02.0433, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Craisa, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos aludidos paradigmas.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, ressalto que neste caso não está presente o óbice processual reconhecido pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Rcl 47.639-AgR/SP, em que se apreciou recurso interposto pela ora reclamante. 
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito da pretensão e compreendo que ela merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE. Os acórdãos foram assim ementados:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno)
    Observo que o acórdão reclamado manteve o indeferimento de pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (pág. 189-193 do documento eletrônico 7).
    No entanto, consta dos autos que a reclamante é uma empresa pública que
    “[...] tem por objetivo principal a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar e nutricional, bem como a gestão e a regulação da distribuição atacadista e varejista de produtos hortifrutigranjeiros, seja através de feiras livres, feiras orgânicas, centrais de abastecimento e sacolões.” (pág. 16 do documento eletrônico 3)
    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pela reclamante, de sujeição ao regime de precatórios, e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas.
    Nesse sentido: Rcl 47.134/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 46.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 46.878/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 48.873-MC/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.567-MC/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 47.972-MC/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Por outro lado, em relação ao RE 599.628/DF, a reclamação é manifestamente incabível, por não ter sido atendido o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT2.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator